Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730839-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARIA SOCORRO RODRIGUES MATIAS, SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Face a Certidão retro da Secretaria da 6a TCível de que o endereço da 2a Agravada encontra-se incompleto, determino que o Agravante apresente o endereço desta para assim ser intimada em observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator